Tribunal: STF
Processo: ARE 1331775
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Perda do objeto.
    Pagamento do adicional de insalubridade suspenso por força de determinação do Tribunal de Contas por conta de irregularidades, retomado o pagamento da vantagem e dos atrasados já depois da citação, por isso que regulamentado o adicional e confeccionado laudo comprobatório das condições insalubres.
    Adicional noturno devido no indexador 200 com o consequente pagamento das diferenças respectivas na medida em que comprovada carga horária de 40 horas semanais. Impossibilidade de inclusão de triênio e do adicional de insalubridade na base de cálculo do adicional noturno, tampouco na das horas extras, porquanto “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores", art. 37, XIV CRFB/88.
    Juros da mora e correção monetária.
    Nas condenações impostas à Fazenda Pública de índole não tributária, especificamente referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho/2009 os juros, contados a partir da citação, são os oficiais da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo IPCA-E --, observada eventual modulação dos efeitos pendente de deliberação pelo STF no RE 870947/SE.
    Ônus sucumbenciais redistribuídos.
    Recursos providos em parte.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IX, 37, XIV, e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Quanto ao adicional noturno, razão não assiste ao réu porquanto a Lei municipal 776/2003 dispõe acerca da carga horária dos diversos cargos componentes da estrutura administrativa do executivo municipal, com previsão de 40 horas semanais para o servidor (Anexo I), daí porque o apelado qual faz jus ao indexador 200, com o consequente pagamento das diferenças atrasadas, tal como reconhecido pela r. sentença apelada.
    Releva notar, ainda, que a base de cálculo, seja do adicional noturno, seja do serviço extraordinário, não se constitui, e nem pode se constituir, de toda a remuneração do servidor, ainda que existente eventual previsão do estatuto dos servidores municipais, e sim do vencimento do cargo, pena de esvaziar a vedação constitucional à superposição de vantagens pecuniárias de servidores, a onerar ilegalmente os cofres públicos.
    (...)
    Na verdade, todo direito que tem o servidor é o da não supressão das parcelas já incorporadas, até mesmo por força da garantia da irredutibilidade dos vencimentos, olhos postos no fato de que não há direito adquirido a regime jurídico. Isso, porém isso não autoriza o escalonamento de vantagens geradoras em autêntico “efeito cascata”, tão nocivo à coisa pública. 
    E nem se argumente com a previsão expressa do estatuto municipal quanto à incidência do adicional noturno sobre o acréscimo do serviço extraordinário, verbis: 
    (...)
    É que o pedido do autor é o de inclusão do adicional noturno na base de cálculo das horas extras, que a lei não prevê pois que se refere apenas à inclusão das horas extras na base de cálculo do adicional noturno, em ordem a implicar a improcedência desse pleito por ausência de fundamento legal pura e simples.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente